Tribunal: TJDFT
Processo: 0019148-97.2006.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. REMOÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. INVENTARIANTE DATIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO DE PROCEDIMENTO. ARBITRAMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Diante da inércia da inventariante, não se deve extinguir o feito, sem julgamento de mérito, mas, sim, removê-la do encargo, nomeando outro herdeiro para o seu lugar, ou, na ausência de representantes do espólio, pessoa idônea na qualidade de inventariante dativo, mantendo-se o processo em curso.

2. Não são cabíveis os honorários advocatícios quando cassada a sentença por ‘error in procedendo’. Assim, o erro não atribuível aos apelados não enseja o arbitramento de honorários advocatícios em seu desfavor.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.